Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701858-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE MORISSON FELTRINI EMBARGADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 28 de janeiro de 2021 14:00:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator